Tribunal: TJMT
Processo: 1016449-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc.
Foi impetrado writ em prol de Vagner da Silva, preso preventivamente desde 19.8.2019 por ter cometido, em tese, os crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) e Tentativa de Homicídio para Assegurar a Impunidade do Delito Anterior e contra Policial Civil no Exercício da Função (art. 121, § 2o, inc. V e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).
Em linhas gerais, o impetrante sustentou a ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, dada a falta de prévio requerimento do órgão acusatório, a inidoneidade da fundamentação do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e o excesso de prazo para designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.
Desta forma, apontando o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT como autoridade coatora, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguardasse o desfecho da ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, fossem estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 53246033).
Foram anexados documentos (ID 53246034 a 53253973).
A tutela de urgência foi indeferida (ID 53769478).
E foi justamente contra essa deliberação que ele opôs estes aclaratórios, sob o fundamento de que ela estaria eivada do vício da omissão.
Nas suas palavras, “caso Vossa Excelência visualize os autos, constatará, sem muito esforço, através das provas pré-constituídas encartadas ao ID- 53253951, 53253953 53253955 e 53253956, que o representante do Ministério Público, em audiência de custódia, pugnou pela concessão da liberdade provisória do Paciente. Ou seja, a prisão em flagrante foi convertida em segregação preventiva, sem qualquer requerimento ou representação, o que é vedado pelo ordenamento pátrio”.
Também verberou: “no bojo da peça defensiva encartada ao ID53246033, consta o item II.I, consta o clamor defensivo, porém este Desembargador Relator não apreciou a tese em questão”.
Desta forma, requereu “sejam admitidos, processados e providos os embargos de declaração, a fim de escoimar a omissão quanto à presença ou não dos pressupostos para a substituição da prisão preventiva (sic) por segregação cautelar, concedendo-se a liminar vindicada, após a colmatação de tal lacuna” (ID 53889958).
O inconformismo não prospera.
Na decisão embargada, registrou-se expressamente que o caso não retrata uma prisão preventiva decretada de ofício na fase investigatória, mas simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida plenamente admitida pela legislação de regência (art. 310, inc. II, do CPP), tanto que sequer foi alvo de alteração pela Lei no. 13.964/2019.
Isso implica dizer que em casos tais, a falta de representação da autoridade policial ou de requerimento do órgão acusatório não traduz óbice à custódia processual quando precedida de prévia e regular prisão em flagrante assim reconhecida pela autoridade competente.
Ademais, pontuou-se que “antes mesmo que os investigadores se aproximassem, o paciente, movido pelo desejo de impedir a descoberta dos materiais ilícitos transportados, acelerou o automóvel na direção deles, remontando à ideia de que era melhor ceifar a vida de um agente público a ver apreendidas as drogas transportadas”.
Nesses moldes, diante de fatores extraídos dos autos, como a gravidade concreta da conduta, o desajuste social do paciente, sua resistência em obedecer a comandos de autoridades e o perigo gerado pelo estado de liberdade, considerou-se, ao menos em análise preliminar, justificada a custódia cautelar imposta para acautelar a ordem pública.
Assim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutelar o meio social, assinalou-se a inviabilidade, ao menos na fase de cognição sumária, de restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Desenhado esse quadro, é fácil perceber que os fundamentos pelos quais a medida de urgência foi indeferida, além de encontrarem amplo respaldo em julgados dos Tribunais Superiores, foram expostos de forma clara, objetiva, coesa e perceptível aos olhos de qualquer operador do direito.
E esse cenário autoriza concluir que os aclaratórios não foram manejados com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619, do CPP, mas única e exclusivamente para retratar o inconformismo do embargante com a decisão sob enfoque, o que é inadmissível na via eleita.
Deste modo, uma vez demonstrado que a pretensão ventilada pelo embargante, sob o falso pretexto de que a decisão seria omissa, nada mais é do que uma vã tentativa de alcançar, através de instrumento recursal francamente inidôneo para esse fim, a reforma da deliberação judicial, não há como ser acolhida a tese defensiva.
Nessa linha de raciocínio, eis o que preleciona a Colenda Segunda Câmara Criminal desta Corte, in litteris:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NA APELAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Diante da inexistência da omissão suscitada, bem como constatada que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já apreciada, imperioso o desprovimento dos embargos de declaração. Somente é possível o prequestionamento em embargos aclaratórios quando presentes dos requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal”. (ED 170931/2014, Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, Publicado no DJE 13.7.2015). Destaquei.
Enfim, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o título impugnado, como visto nas linhas acima, não pairam vícios de qualquer natureza, fica afastada a pretensão recursal.
Por todo o exposto, NEGO provimento aos aclaratórios.
Após o trânsito em julgado, promova-se a evolução da classe processual e colha-se o parecer ministerial.
Em seguida, voltem-se os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator